Tribunal: TJES
Processo: 5002795-86.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002795-86.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IREMAR APARECIDA PRANDO DE BARROS PONTES
RECORRIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

Recurso em parte conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da Gratuidade da Justiça à parte Recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA FIXA. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA E COBRANÇA INDEVIDA. PARCIAL ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO QUE VISAM COMPROVAR OS TERMOS DA CONTRATAÇÃO E DO ACORDO FIRMADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EMPRESA DE TELEFONIA QUE SE ABSTEVE DE COMPROVAR A REGULARIDADE DAS COBRANÇAS, NOS MOLDES ALEGADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO CONSUMIDOR, PLEITEANDO A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS E A RETOMADA DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA. PROTOCOLO ANTERIOR, NOTICIANDO O PAGAMENTO DO DÉBITO PARCELADO E CONTENDO PEDIDO DE CANCELAMENTO DO PLANO DE TELEFONIA, SEM A COBRANÇA DE ENCARGOS. INOVAÇÃO NO OBJETO DO LITÍGIO, FORMULADA EM SEDE RECURSAL, QUE IMPORTA EM RENÚNCIA QUANTO AO PEDIDO CORRELATO, PARA RETOMADA DOS SERVIÇOS (N. 523273). EFICÁCIA IMEDIATA, POR APLICAÇÃO DO ART. 200, CAPUT, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE QUESITO. NO QUE CONCERNE À INDENIZAÇÃO, A COBRANÇA INDEVIDA DE QUANTIAS DIVERSAS DA CONTRATADA NÃO CONFIGURA, POR SI SÓ, OCORRÊNCIA CAPAZ DE GERAR DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE NÃO EXTRAPOLOU O MERO DISSABOR, SOBRETUDO EM RAZÃO DO REITERADO INADIMPLEMENTO DA PARTE RECORRENTE, EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS PRETÉRITOS OBJETO DO ACORDO PACTUADO, RAZÃO APTA E SUFICIENTE A ENSEJAR A ALEGADA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. RECURSO EM PARTE CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, SUA EXIGIBILIDADE ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.